Tribunal: TJDFT
Processo: 0014217-76.2014.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1. A prática do crime de lesão corporal de natureza grave está suficientemente demonstrada nos autos, destacando-se a prova documental (portaria policial, ocorrência policial, relatório de investigação, auto de apresentação e apreensão, relatório final), pericial (laudo pericial de eficiência, laudo de exame de corpo de delito indireto), testemunhal, além da confissão parcial do apelante, que formam um conjunto probatório coeso e seguro para definir a materialidade do crime e a autoria.
2. Concede-se ao réu a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal pelo prazo de 2 (dois) anos em condições a serem determinadas pelo Juízo da Execução se a pena não é superior a 2 (dois) anos, não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.